Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de autorização para saídas da Comarca de Sinop/MT a trabalho, formulado por ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS. 



    Alega ser engenheiro elétrico, prestador de serviços de instalação e manutenção elétrica, e que vários clientes novos e antigos têm solicitado seus serviços em localidades próximas (distância máxima de 200 km).



    É o breve relato. Decido.



    O requerente foi preso em flagrante no dia 9/1/2023, em frente ao Quartel-General do Exército, local onde incitava, publicamente, a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos.



    Nos autos do Inquérito 4.921, foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 286, parágrafo único, e 288, caput, do Código Penal.



    Em 16/3/2023, foi a ele concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, dentre elas, “proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    O presente requerimento foi apresentado junto ao Juízo da Comarca de Sinop, que dele não conheceu, em vista da sua incompetência para apreciação, procedendo ao encaminhamento a esta Corte.



    O requerente formulou requerimento genérico sem indicar as localidades, bem como os períodos de prestação de serviço, razão pela qual INDEFIRO o pedido.



    Junte-se aos autos o Ofício da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT bem como a petição do ora requerente.



    Intime-se o investigado, inclusive por meios eletrônicos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente